Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. JARDINS MANGUEIRAL. JARDIM BOTÂNICO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N 958/2019. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 4/2008 TJDFT. CRIANÇA. PRIORIDADE E PROTEÇÃO ABSOLUTA DO ESTADO. DIREITO A UM JUIZ DE PROXIMIDADE REAL E NÃO APENAS FORMAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO SEBASTIÃO.
1. O domicílio ou a residência do alimentando é o competente para julgar as ações em que se pedem ou em que se ofertam alimentos (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ).
2. A Lei Complementar Distrital no 958, de 20/12/2019 definiu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, e estabeleceu que o condomínio denominado Jardins Mangueiral faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico.
3. No âmbito da Justiça do Distrito Federal, a Lei no 11.697/2008, que cuida da Organização Judiciária Distrital, estabeleceu que as regiões administrativas poderiam ser utilizadas como critério para a delimitação das Circunscrições Judiciárias (no art. 17, § 2o). Na sequência, a Resolução no 4/2008 considerou, definitivamente, as Circunscrições Judiciárias correspondentes às Regiões Administrativas. Na mesma norma a Região Administrativa do Jardim Botânico foi considerada integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, § 1o).
5. O Condomínio Jardins Mangueiral está a 3 (três) quilômetros do Foro de São Sebastião e a cerca de 28 (vinte e oito) quilômetros do Foro Leal Fagundes, sede da 5a Vara de Família de Brasília.
6. Em ação de oferta de alimentos à criança, deve prevalecer a proteção absoluta determinada pela Constituição Federal (art. 227), cabendo a um Juiz de proximidade real e não apenas formal (CPC, art. o art. 53, II e Súmula no 383 do STJ) a competência para o seu julgamento.
7. Conflito negativo de competência conhecido. Excepcionalmente, declarou-se competente o Juízo da 2a Vara de Família de São Sebastião, o suscitante, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.